Tribunal: TJDFT
Processo: 0000612-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0000612-78.2019.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) AUTORIDADE: ADILSON AZEVEDO BARRETO AUTORIDADE: MARIA DA SAUDE RIBEIO MAGALHAES DESPACHO Manifestem-se as partes sobre eventual incompetência absoluta dos Juizados Especiais Criminais, em observância do artigo 61 da Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista a imputação do crime tipificado no artigo 105 do Estatuto do Idoso, o qual possui pena máxima superior a 2 (dois) anos, ao querelado. Concedo para tanto o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pelo querelante. Depois, dê-se vista dos autos ao Ministério Público atuante perante as Turmas Recursais. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito